Tribunal: CARF
Processo: 10830.905406/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.905406/2010-41
ACÓRDÃO
1001-003.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SESPO INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905406/2010-41
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-
82.036, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília- DF
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório. A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
37409.01452.301006.1.3.02-7871, compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003 no valor de R$ 37.628,19.
A DRF de Campinas- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 869638810 de e-
fls. 58/62, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 37.628,19 Valor na DIP): R$ 37.628,19 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIP): R$ 37.628,19 IRPJ devido: R$ 0,00 Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIP)) - (1RPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIP) e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 11.423,82
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
Informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
37409.01452.301006.1.3.02-7871 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 32327.48190.301006.1_3.02-2160.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/08/2010.
PRINCIPAL- R$ 24.327,35 MULTA- R$ 4.865,46 JUROS- R$ 18.643,31”.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905406/2010-41
3

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que apurou crédito a título de Saldo Negativo de IRPJ, no
ano-calendário de 2003, razão pela qual efetuou a compensação desse valor com outros débitos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Noticiou que declarou na PER/DCOMP n. 37409.01452.301006.1.3.02-7871 "Saldo
Negativo de IRPJ" passível de compensação no montante de R$ 37.628,19 e que efetuou a
compensação no valor de R$ 31.872,56, restando, portanto, saldo de R$ 5.755,63, o qual foi
devidamente compensado na PER/DCOMP n. 32327.48190.301006.1.3.02-2160.
Asseverou que no decorrer do processo de atendimento à fiscalização, tomou
conhecimento de que o valor de R$ 26.204,37, relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte,
incidente quando da distribuição dos Juros sobre o Capital Próprio, foi preenchido
equivocadamente com "Código de Receita" diferente de sua natureza, o qual foi devidamente
esclarecido essa SRFB em petição protocolada na data de 18/06.
Pontuou que recolheu através do DARF, colacionado, o IRRF — JSCP sob o "Código
de Receita" n. 9453 ("IRRF — Juros sobre o Capital Próprio — Residentes no Exterior"), contudo, o
correto seria o "Código de Receita" sob o n° 5706 ("IRRF —Juros sobre o Capital Próprio").
Esclareceu que o equívoco é tão evidente que, em relação ao PER/DCOMP n.
37409.01452.301006.1.3.2-7871, a contribuinte informou corretamente todos os dados do
pagamento realizado, inclusive, o "Código de Receita" n. 5706 ("IRRF —Juros sobre o Capital
Próprio").
Sustentou que o mero erro de fato no preenchimento do documento fiscal, qual
seja, do DARF, cometido pela contribuinte, não exclui seu direito ao crédito adquirido de saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2003.
Pleiteou que seja conhecida e provida a Manifestação de Inconformidade, que seja
reconhecida a legitimidade da totalidade do crédito pleiteado a título de saldo negativo de IRPJ e
que sejam homologadas as respectivas compensações, bem como que seja cancelado a
importância exigida, multa, juros e demais encargos, constantes dos Processos Administrativos ns.
10830.905491/2010-48 e 10830.905552/2010-77.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-82.036/DRJ/BSB

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 73/78).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905406/2010-41
4
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 90/101):
“AO E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS — CARF
Processos Administrativos ns 10830.905406/2010-41
Acórdão n.9 03-82.036 - 6a Turma da D. DRJ/BSB
SESPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Rua Manoel Joaquim Filho, n2 303, Térreo, Bairro Santa Terezinha, Cidade
de Paulínia -SP, inscrita no CNPJ-MF sob o n<2 50.464.692/0001-05, por seus
procuradores (Doc Identificação), vem, tempestivamente, perante V.Sa., com
fundamento no Decreto n<2 70.235/72 e no Decreto n(2 7.574/2011, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do r. Acórdão n° 03-82.036, proferido pela C. 6§ Turma da D. DRJ/BSB,
pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.
(...)
I — FATOS
1. Em sua manifestação de inconformidade, a ora Recorrente informou que
apurou crédito a título de saldo negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2003, no
montante de R$ 37.628,19, razão pela qual efetuou a compensação desse valor
com outros débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
por
meio
das
PER/DCOMPs
ns
37409.01452.301006.1.3.02-7871
e
32327.48190.301006.1.3.02-2160.
2. Ao analisar as referidas declarações, a D. Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Campinas-SP as homologou parcialmente, considerando insuficiente o crédito
reconhecido para compensar integralmente os débitos informados, no seguinte
sentido:
(...)
3. Inconformada contra o referido despacho decisório, a Recorrente protocolou
manifestação de inconformidade a qual foi julgada improcedente pela DRJ/BSB na
sessão de 09/10/2018 e cujo teor tomou ciência em 29.10.2018.
4. Em que pese a alegação de erro de fato quando do preenchimento do código
do DARF referente ao recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte que
deu origem ao valor de R$ 26.204,37, não reconhecido pelo 1. Auditor, a DRJ/BSB
entendeu que "em análise ao DARF anexado, constata-se que o DARF em questão,
de código 9453 (juros Remuneratórios do Capital Próprio — Residentes no
Exterior) foi recolhido com o CNPJ 05.068.785/0001-58, refere-se a PA de 2004 e
o presente processo refere-se ao ano calendário de 2003 — PA 2003." (FI.82).
5. No entanto, I. Conselheiros, conforme restará demonstrado a seguir, a r.
decisão merece ser totalmente reformada, visto que o DARF anexado comprova a
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905406/2010-41
5
efetiva retenção do imposto na fonte, comprovando-se a existência de crédito
suficiente, razão pela qual deve ser reconhecido o direito à compensação, que
não pode ser indeferida por mero erro de fato.
II — DIREITO: ERRO DE FATO
6. Entendeu a D. DRJ/BSB que estaria correta a homologação parcial da
compensação realizada, uma vez que o DARF anexado pela Recorrente (f1.56),
quando da apresentação da sua manifestação de inconformidade, (i) estaria com
CNPJ diverso da Recorrente e(ii) com data diversa do período de apuração
compensado, o que supostamente não comprovaria a existência do crédito
alegado.
7. Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente informou que houve o
recolhimento do montante de R$ 26.204,37, por meio do DARF (anexado naquela
oportunidade — fl. 56), o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) devido em
razão da distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP).
8. Com a devida vênia, a D. DRJ/BSB não se atentou ao fato de que o CNPJ n.
05.068.785/0001-58, constante do DARF, pertence à empresa CEVA PRODUTOS
VETERINÁRIOS LTDA. que no ano-calendário de 2003 tinha como sócia a ora
Recorrente, Sespo Indústria e Comércio Ltda. (admitida no quadro societário em
2002, conforme ato registrado sob o n. 134.167/02-8, sessão 02/07/2002, na
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP — Doc_Comprobatorio02).
9. Ora, nos termos do artigo 668 do Regulamento do Imposto de Renda de
19991(vigente à época dos fatos), a distribuição de juros sobre capital próprio fica
sujeito à retenção do imposto na fonte. Confira-se.
(...)
10. Assim, considerando que a Recorrente foi a beneficiária da distribuição dos
referidos juros, por ser sócia da empresa CEVA, a responsabilidade pela retenção
do imposto devido era da empresa CEVA, motivo pelo qual o DARF de fl. 56
anexado aos autos, contém o seu CNPJ e não o da ora Recorrente.
Pois bem.
11. Conforme falado, a D. DRJ/BSB apontou ainda que o DARF em questão possui
data de recolhimento e período de apuração referente à 02/2004 e que, portanto,
não poderia referir-se ao período questionado nos presentes autos que se refere
à 2003.
12. Ocorre que quando do preenchimento do DARF a ora Recorrente incorreu em
erro de fato.
13. Isso porque preencheu incorretamente a data do período de apuração, bem
como o código da receita a qual o recolhimento se referia.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905406/2010-41
6
14. Ainda que que se cogite que não se trata de mero erro no preenchimento do
período de apuração, mas sim de um recolhimento a destempo, fato é que o valor
principal recolhido foi e é suficiente frente ao débito com o qual foi compensado.
15. Ademais, no DARF constou erroneamente o código de n° 9453 que
representava Juros sobre o Capital Próprio pago à residentes no exterior, quando
na realidade deveria constar o código de receita n2 5706 que representa o efetivo
IRRF sobre juros sobre o Capital Próprio.
16. O equívoco é tão evidente que, em relação ao PER/DCOMP n.
37409.01452.301006.1.3.2-7871, a Recorrente informou corretamente todos os
dados do pagamento realizado, inclusive, o "Código de Receita" n. 5706 ("IRRF —
Juros sobre o Capital Próprio").
17. Dessa forma, o mero erro (de fato) no preenchimento do documento fiscal,
qual seja, do DARF, cometido pela Recorrente, não exclui seu direito ao crédito
adquirido de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2003, conforme
pretende o Sr. AFRB e a DRJ.
18. Nesse particular, destacam-se precedentes da C. CSRF, no sentido de que
mero erro de fato não constitui fundamento para lançamento fiscal, consoante
destacado, exemplificativa mente, na sequência, verbis:
(...)
20. Vale dizer, em hipótese alguma, a Recorrente lesou o Erário Público! Muito
pelo contrário, não permitir que a Recorrente utilize tal crédito configura patente
enriquecimento ilícito do Erário, que tomará para si valores que não lhe são
devidos.
21. Portanto, resta claro que o acórdão da DRJ/BSB deve ser reformado, razão
pela qual deve ser provido o presente recurso para cancelar a cobrança apurada
quando da homologação parcial da compensação declarada, no sentido de
reconhecer a existência e suficiência dos créditos declarados.
III - PEDIDO
22. Ante o acima exposto, pede e espera a ora Recorrente seja conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, para o fim de reconhecer o direito de crédito pleiteado, face à
comprovação da existência de crédito suficiente, sendo irrelevante para tal
reconhecimento o erro de fato no preenchimento d DARF e, por conseguinte, (ii)
homologar as respectivas compensações, extinguindo-se os débitos de PIS, multa,
juros e demais encargos
Termos em que,
P. Deferimento.
São Paulo, 27 de Novembro de 2018.
(...)”.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905406/2010-41
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do ano calendário
2003 no valor de R$ 26.204,37 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2003. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação integral de tais retenções, com
base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente o crédito
pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 73/78):
“(...)
Em análise ao DARF anexado, constata-se que o DARF em questão, de código
9453 (juros Remuneratórios do Capital Próprio - Residentes no Exterior ) foi
recolhido com o CNPJ 05.068.785/0001-58, refere-se a PA de 2004 e o presente
processo refere-se ao ano calendário de 2003 – PA 2003.
O contribuinte não traz aos autos qualquer documento que comprove que teria
direito ao imposto retido recolhido pelo darf anexado as fls. 56.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905406/2010-41
8
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte
produzir as provas necessárias para justificar suas alegações, ainda mais quando
pretende refutar valores obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto, mais
especificamente no art. 16, está disposto que a impugnação mencionará os
motivos de fato e de direito em que se fundamentar, com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os
elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na
efetivação do lançamento, no entanto, não o fez.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de Inconformidade
para não homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos autos.
(...)”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão deveria
ser reconhecido, no entanto não colacionou a peça recursal documentos comprobatórios que os
rendimentos não reconhecidos foram levados a tributação.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito
não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905406/2010-41
9
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal a
Recorrente não juntou provas documentais no recurso voluntário e os documentos constantes no
processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para
comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a
decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905406/2010-41
10
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 124
DF CARF MF
Original